Tribunal: TJSP
Processo: 1007554-66.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do condomínio segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro condominial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do condomínio segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro condominial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Acórdão anterior que reconheceu a legitimidade ativa da seguradora e determinou a especificação de provas e que a seguradora informasse sobre o paradeiro dos bens para realização de perícia. Seguradora que deixa de cumprir a ordem, insiste na suficiência dos documentos apresentados e reputa desnecessárias as provas (pericial e oral) pleiteadas pela concessionária. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de preservação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007554-66.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado AGF BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
2
Voto no 9.830
Apelação no 1007554-66.2017.8.26.0068
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Apelado: AGF BRASIL SEGUROS S/A
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Juiz: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em
aparelhos eletrônicos do condomínio segurado em razão de
oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro
condominial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e
prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Acórdão anterior que reconheceu a legitimidade ativa
da seguradora e determinou a especificação de provas e que a
seguradora informasse sobre o paradeiro dos bens para realização
de perícia. Seguradora que deixa de cumprir a ordem, insiste na
suficiência dos documentos apresentados e reputa desnecessárias
as provas (pericial e oral) pleiteadas pela concessionária.
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
preservação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de
Direito Privado. Sentença reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls. 341/345, que
julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos promovida pela
Allianz Seguros S.A (AGF Brasil Seguros S/A) em face da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, condenando a Apelante a restituir à Apelada a quantia de
“R$21.085,92, devidamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros a partir
da citação”, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 11/12/2019 (fls. 346).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 370/371). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às
fls. 374/395.
A Apelante pleiteia a reforma do julgado, alegando: a) cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciar o pedido de realização de prova
pericial; b) ausência de comunicação pelo usuário sobre falta de luz ou oscilação na rede
elétrica na data indicada; c) não comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelos
segurados e conduta da apelante; d) ausência de prévio pedido administrativo; e)
inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova; f) laudos apresentados
unilaterais; g) ausência de comprovação dos danos materiais; h) ausência de apólice de
seguro. Subsidiariamente, requer que os juros de mora incidam desde a citação e redução
dos honorários advocatícios.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A apelação comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a primeira sentença proferida foi
anulada por esta Câmara, ocasião em que reconheceu a legitimidade ativa da Apelada,
reputando comprovada a sub-rogação, e determinou que as partes fossem intimadas a
especificar provas e a Seguradora informasse sobre o paradeiro dos bens danificados (fls.
221/225).
No retorno dos autos, as partes foram intimadas a cumprir o acórdão e
especificar provas justificando a pertinência.
A Apelante manifestou-se às fls. 232/236 requerendo prova oral, consistente na
oitiva do representante do condomínio segurado, profissional que elaborou a avaliação
técnica e o responsável pela aprovação dos pagamentos. Pleiteou, também, prova pericial
sobre os bens danificados para verificar se os danos foram causados por problemas na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
4
elétrica, requerendo que a Seguradora depositasse os bens danificados em cartório para
perícia.
A Apelada, às fls. 237/241, discorreu sobre a suficiência dos documentos
apresentados, a desnecessidade das provas pleiteadas pela concessionária, requerendo o
julgamento antecipado da lide.
A seguradora Apelada está sub-rogada nos direitos e ações que competem aos
segurados contra o autor do dano, nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelada totalmente amparada pelo referido
dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro condominial (fls. 41/43), portanto, o dano
coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora do condomínio residencial
segurado, sendo patente que a relação originária entre ele (segurado) e a fornecedora de
energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em favor
da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o pagamento da
indenização (fls. 63 e 141, comprovante de depósito bancário com a devida autenticação),
nos termos da Súmula 188 do STF1. Assim sendo, a seguradora Apelada esta sub-rogada
como consumidora, exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro de condomínio residencial contra danos elétricos
- Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação
da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de
causalidade demonstrados - Indenização devida - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1008478-14.2016.8.26.0068; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
5
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Seguradora sub-rogada
nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
equipamentos do Condomínio segurado. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do
CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância.
Circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de
causalidade demonstrado. Danos materiais devidos. Juros de mora. Incidência a
partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados de acordo com os
parâmetros estabelecidos no CPC/15. Majoração, apenas, em função da atividade
adicional realizada em grau recursal. Sentença mantida. Recursos improvidos,
com determinação. (TJSP; Apelação 1077009-56.2016.8.26.0100; Relator
(a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
28/07/2017).
PROCESSO CIVIL Interesse de agir Ocorrência O interesse de agir está
presente, pois o provimento pretendido é apto e adequado a trazer o proveito
buscado pela autora Desnecessidade do exaurimento da via administrativa, nos
moldes da Resolução no 414/2010 Garantia constituição da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) - Interesse de agir configurado Preliminar
repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva - Prestação de
serviços Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados ao
condomínio segurado em razão da suposta oscilação na rede de energia elétrica
fornecida pela concessionária ré Pretensão da autora de ressarcimento dos
danos materiais indenizados ao seu segurado Cabimento Responsabilidade
objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6o da
CF Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (cf. art. 373, II, do
CPC/2015) Oscilação de energia elétrica que configura falha na prestação de
serviço e deu causa aos danos suportados pelo segurado da autora

Responsabilidade configurada Ressarcimento devido Sub-rogação da autora
nos direitos e deveres de seu segurado (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do
STF) Aplicabilidade do CDC Ação procedente - Sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Redução
Inadmissibilidade Verba arbitrada em R$ 2.000,00 que não é elevado Fixação
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1035304-70.2015.8.26.0114;
Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017;
Data de Registro: 25/10/2017).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em
face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos do condomínio segurado em razão de oscilações e sobretensão na
rede de energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e
prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Prescrição
quinquenal (art. 27 do CDC). Entendimento no sentido de que para legitimar a
propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça
defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente.
Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
6
prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de direito privado.
Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1001201-26.2019.8.26.0428; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data
do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020).
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, não
restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de
modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre, também, da falha na
prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme preconiza o artigo 14 do
referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar que,
prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do consumidor ou
terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a verificação de
eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para fixação de indenização,
bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma causa
excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da
vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para comprovação nesse caso, cabe
à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do artigo 210
da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa exclusiva
da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução processual, que a
Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a impugnação da relação
causal entre a questionada descarga elétrica e os danos discriminados nos aparelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
7
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de seguros,
a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
recente entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia
técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que, caso
restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial quando
solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à Concessionária
administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos não é apta a suprir a
prova técnica no sentido de que os danos foram causados por oscilação de tensão elétrica,
servindo, apenas, para regular o sinistro entre o segurado e a seguradora.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara de
Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da
seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E. Superior Tribunal de
Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado, a seguradora se sub-roga
em todos os direitos, prerrogativas e garantias relativos à relação jurídica
originária. Desta forma, no caso vertente, é de cinco anos o prazo prescricional
para o exercício da pretensão da seguradora à reparação de danos causados por
fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a ré de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor ao parecer
unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
8
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.
Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição. Prejudicado o recurso
adesivo da autora. (TJSP; Apelação 1007517-25.2016.8.26.0084; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE
COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA
TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE
SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM
JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO
POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA
PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação
improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em
face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos
em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de descarga elétrica e oscilações
na rede de energia elétrica. Seguro residencial e empresarial. Finalismo
aprofundado. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora. Prescrição
quinquenal (art. 27 do CDC). Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação
dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a
Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Recentes
precedentes desta 34a. Câmara de direito privado. Sentença reformada.
Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data
do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
A Apelada deixou de cumprir a determinação desta Câmara para “esclarecer se
possui os equipamentos ou peças danificadas ou se conhece o seu paradeiro, a fim de que
seja realizada eventual perícia judicial” (fls. 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007554-66.2017.8.26.0068 -Voto no 9830
9
Observa-se que ao especificar provas, a Seguradora sustentou a suficiência dos
documentos apresentados e a desnecessidade das provas pleiteadas pela Concessionária.
Nessa oportunidade e em contrarrazões, a Seguradora optou por se esquivar de
informar se estava na posse dos equipamentos danificados ou se conhecia seu paradeiro
para realização de perícia, de modo que, ao insistir na desnecessidade de outras provas e
não cumprir determinação dada no acórdão anterior que reconheceu sua legitimidade ativa,
reputa-se que a Seguradora não está na posse dos bens e desconhece o seu paradeiro,
inviabilizando a realização de perícia técnica.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças danificados
para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode ser suportado pela
Concessionária, levando ao provimento do recurso para julgar a demanda improcedente,
com inversão do ônus da sucumbência que deverá ser suportado em sua totalidade pela
Apelada, fixados os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e dou provimento ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator